Tribunal: STF
Processo: ARE 1312287
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE (TGTPC). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 146/RG. ADOÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO DE DETERMINADO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 29. 



    1. De acordo com o decidido no RE 576.321 QO-RG, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 146/RG, DJe de 13 de fevereiro de 2009, e a teor do enunciado vinculante n. 29 da Súmula, são constitucionais as taxas que, na apuração do importe devido, adotem um ou mais elementos da base de cálculo de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.



    2. Agravo interno desprovido.